Tribunal: TJDFT
Processo: 0709605-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CDC. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO COM NOVO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO DA ANATEL No 632/2014. DEVOLUÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE DESCONTO CONCEDIDO. INDEVIDO. DEVER DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou extinto sem resolução de mérito o pedido de compensação por danos morais (art. 485, VI, do CPC), e julgou procedente, em parte, o pedido quanto à inexigibilidade de débito referente aos descontos concedidos por erro da ré (julho/19 a novembro/19).
2. Em seu recurso inominado, alegou que ao caso dos autos não se aplica ao Código de Defesa do Consumidor, porque se trata de contrato de prestação de serviço de telefonia para pessoa jurídica. No mérito, defendeu a regularidade da cobrança dos descontos fornecidos após o mês 06 de 2019, porque a parte autora não concordou com a renovação automática do plano de telefonia. Alega que o cancelamento do contrato de telefonia não gera a interrupção dos serviços de forma automática. Assim, como a parte autora não concordou com nova fidelização, o que previa a aplicação dos descontos, entende que ela deverá devolver a diferença de tais valores. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. O feito deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, segundo a “Teoria Finalista Mitigada” desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a parte autora aderiu a um contrato de adesão, sem possibilidade de alteração bilateral, assim como ocorre com os consumidores pessoas físicas da parte ré.
4. Nesse sentido, destaca-se trecho do REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012, em que no item 3 da Ementa, se informa: “A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor”
5. A fidelização automática prevista nesse tipo de contrato é abusiva. Nos termos do § 1o da Resolução no 632/2014, da Anatel, o tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses. Dispõe, ainda, no § 2o que os benefícios referidos no caput devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre as partes. No § 3o, o Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.
6. Verifica-se que a parte ré renovou automaticamente o plano de telefonia da parte autora e quando esta requereu a resilição do contrato lhe foi cobrado o valor total de R$ 36.717,21 a título de multa, porém após contestação da parte autora, sobre o fato de não ter sido comunicada a respeito da renovação automática, a parte ré afastou o valor da multa de R$ 26.807,28, permanecendo a cobrança de R$ 9.909,93, relativo aos quatro meses de descontos concedidos e posteriormente cancelados, ante o não aceite de renovação do contrato.
7. A cobrança, da maneira como se procedeu, feriu o direito básico da parte autora, relativo à informação adequada e clara sobre a forma de cobrança e implicações (art. 6o, III, do CDC). Não há registro de que a parte autora tinha ciência sobre o cancelamento dos descontos, caso decidisse não permanecer no contrato após o primeiro ciclo de dois anos de fidelização, até porque no contrato entabulado entre as partes não existia essa possibilidade, já que a prática era a renovação automática fidelizada, sendo esta conduta abusiva, conforme já destacado no item 5.
8. Nos termos do art. 46 do CDC, os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Consta, ainda, no art. 47, que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, razão por que a sentença não merece qualquer reforma.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95).